Tribunal: TJDFT
Processo: 0704717-08.2025.8.07.0021
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-05-18
Data de publicação: 2026-05-28

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. AUSÊNCIA DE OMISSÃO. JUROS DE OBRA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE. EMBARGOS CONHECIDOS E REJEITADOS.
1. Segundo disposto no § 1o, do artigo 83, do Regimento Interno das Turmas Recursais, os embargos de declaração poderão ser opostos no prazo de 05 (cinco) dias, com indicação do erro, obscuridade, contradição ou omissão.
2. O recurso em questão é tempestivo e desacompanhado de preparo, por força do disposto art. 30, III, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Contrarrazões apresentadas no ID 83269590.
3. Cuida-se de embargos de declaração opostos em face do acórdão que, à unanimidade, conheceu e desproveu o recurso inominado, mantendo a sentença que as condenou ao pagamento de lucros cessantes e restituição de juros de obra.
4. Sustentam as embargantes que o acórdão foi omisso ao não enfrentar a alegada ausência de comprovação do pagamento dos juros de obra, afirmando que a planilha juntada aos autos não constitui prova idônea. Sem razão.
5. O acórdão embargado foi claro ao reconhecer a ilicitude da cobrança de juros de obra após o prazo contratual de entrega, com base no Tema 996 do STJ, bem como ao manter a condenação nos exatos termos da sentença, a qual analisou o conjunto probatório constante dos autos.
6. A pretensão das embargantes, sob o rótulo de omissão, revela, na verdade, inconformismo com a valoração da prova realizada, o que é inviável na via estreita dos embargos de declaração.
7. Ressalte-se que o dever de fundamentação não exige o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, apenas determina que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente (art. 93, inc. IX da Constituição Federal e Tema de Repercussão Geral n. 339 do Supremo Tribunal Federal). Nesse sentido: Acórdão 1937010, 0701283-57.2024.8.07.0017, Relator(a): MARGARETH CRISTINA BECKER, TERCEIRA TURMA RECURSAL, data de julgamento: 21/10/2024, publicado no DJe: 04/11/2024.
8. Alegam as embargantes, ainda, omissão na fixação dos honorários advocatícios em 20% sobre o valor da condenação, ao argumento de ausência de fundamentação para adoção do percentual máximo.
9. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, os honorários advocatícios, no âmbito dos Juizados Especiais, devem ser fixados entre 10% e 20% do valor da condenação, sendo certo que a fixação dentro desses parâmetros legais insere-se no âmbito do poder discricionário do julgador.
10. No caso, o percentual foi fixado dentro dos limites legais, inexistindo qualquer ilegalidade ou omissão a ser suprida. Novamente, verifica-se que a pretensão recursal visa à rediscussão do critério adotado, o que não se admite em sede de embargos de declaração.
11. Verifica-se, pois, que os embargos possuem nítido caráter infringente, buscando a reforma do julgado, finalidade incompatível com a via eleita. Assim, não evidenciada qualquer das hipóteses previstas no art. 1.022 do CPC, impõe-se a rejeição dos embargos.
12. Embargos de Declaração CONHECIDOS E REJEITADOS, mantendo-se na íntegra o Acórdão embargado.
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.